Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712600-25.2019.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se os apelantes sobre id 62317347. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 02/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator